Tribunal: TJDFT
Processo: 0738728-97.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0738728-97.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE BOTELHO DE CASTRO FILHO AGRAVADO: MARTINEZ EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - ME, CONDOMINIO ALTO DA BOA VISTA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por José Botelho de Castro Filho em face da r. decisão (ID 169138226, na origem) que, em sede de Ação de Obrigação de Fazer movida em desfavor de Martinez Empreendimentos Imobiliários Ltda e Condomínio Alto da Boa Vista, indeferiu o pedido de justiça gratuita formulado pelo autor. O Agravante, por meio da petição de ID 52366431, requereu a desistência do presente recurso. Ante o exposto e não sendo necessária a concordância da parte adversa, homologo o pedido de desistência. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator